Tribunal: STJ
Processo: 5017217-48.2022.8.24.0036
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197212 - SC(2025/0045194-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
SOC. de ADV
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: OLÍVIA MANUELA DA SILVA CHAVES PIRES - SC024901
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM
CONTRATO DE ADESÃO. VALIDADE. REQUISITOS PARA
AFASTAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso
especial do Banco do Brasil para determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem,
a fim de que fosse proferido novo julgamento do recurso de apelação interposto, à luz da
jurisprudência do STJ sobre cláusula de eleição de foro em contrato de adesão.
2. Na origem, trata-se de ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios
proposta por sociedade de advogados contra o Banco do Brasil, em razão de revogação
do mandato antes do término de ação de execução. O Tribunal de origem afastou a
cláusula de eleição de foro, justificando tratar-se de contrato de adesão e reconhecendo a
hipossuficiência técnica e econômica da sociedade de advogados em comparação à
instituição financeira.
3. O agravante alegou que a decisão monocrática violou dispositivos legais e
jurisprudenciais, além de apontar a aplicação da Lei n.
que estabelece
14.879/2024,
critérios objetivos para a eleição de foro, e invocou as Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula de eleição de foro em contrato
de adesão pode ser afastada com base na alegação de hipossuficiência técnica e
econômica do aderente e na dificuldade de acesso à justiça, sem comprovação adequada.
5. Saber se a
de natureza processual, pode ser aplicada
Lei n. 14.879/2024,
retroativamente para alterar situações consolidadas antes de sua edição.
Documento eletrônico VDA54645787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:28
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 1513f42c-fbb4-4ad7-9e17-ef14cb597e80

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ estabelece que a cláusula de eleição de foro em contrato de
adesão é válida, desde que não obstrua o acesso ao Poder Judiciário nem a liberdade para
contratar, sendo imprescindível a comprovação de cerceamento de defesa e
hipossuficiência do aderente.
7. A invalidade da cláusula de eleição de foro pressupõe a presença conjunta de três
requisitos: (i) ser aposta em contrato de adesão; (ii) o aderente ser reconhecido como
pessoa hipossuficiente; e (iii) acarretar dificuldade de acesso à Justiça.
8. A mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza
automaticamente hipossuficiência econômica que justifique o afastamento da cláusula de
eleição de foro.
9. No caso concreto, não houve comprovação de que o cumprimento da cláusula de
eleição de foro acarretaria dificuldade de acesso à Justiça ou que o recorrido seria
considerado hipossuficiente.
10. A Lei n.
de natureza processual, está sujeita ao princípio
14.879/2024,
tempus regit
, aplicando-se apenas aos processos em curso na data de sua vigência, não podendo
actum
retroagir para alterar situações consolidadas anteriormente.
11. A alegação de aplicação do
do CPC, alterado pela
art. 63
Lei n. 14.879/2024,
configura inovação recursal e matéria não discutida nas instâncias de origem, atraindo a
aplicação da Súmula 211 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:28
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 1513f42c-fbb4-4ad7-9e17-ef14cb597e80

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197212 - SC(2025/0045194-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
SOC. de ADV
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: OLÍVIA MANUELA DA SILVA CHAVES PIRES - SC024901
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM
CONTRATO DE ADESÃO. VALIDADE. REQUISITOS PARA
AFASTAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso
especial do Banco do Brasil para determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem,
a fim de que fosse proferido novo julgamento do recurso de apelação interposto, à luz da
jurisprudência do STJ sobre cláusula de eleição de foro em contrato de adesão.
2. Na origem, trata-se de ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios
proposta por sociedade de advogados contra o Banco do Brasil, em razão de revogação
do mandato antes do término de ação de execução. O Tribunal de origem afastou a
cláusula de eleição de foro, justificando tratar-se de contrato de adesão e reconhecendo a
hipossuficiência técnica e econômica da sociedade de advogados em comparação à
instituição financeira.
3. O agravante alegou que a decisão monocrática violou dispositivos legais e
jurisprudenciais, além de apontar a aplicação da Lei n.
que estabelece
14.879/2024,
critérios objetivos para a eleição de foro, e invocou as Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54152481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:35
Código de Controle do Documento: 30391b2b-07f7-4342-bc09-2f6bceb8ba68

4. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula de eleição de foro em contrato
de adesão pode ser afastada com base na alegação de hipossuficiência técnica e
econômica do aderente e na dificuldade de acesso à justiça, sem comprovação adequada.
5. Saber se a
de natureza processual, pode ser aplicada
Lei n. 14.879/2024,
retroativamente para alterar situações consolidadas antes de sua edição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ estabelece que a cláusula de eleição de foro em contrato de
adesão é válida, desde que não obstrua o acesso ao Poder Judiciário nem a liberdade para
contratar, sendo imprescindível a comprovação de cerceamento de defesa e
hipossuficiência do aderente.
7. A invalidade da cláusula de eleição de foro pressupõe a presença conjunta de três
requisitos: (i) ser aposta em contrato de adesão; (ii) o aderente ser reconhecido como
pessoa hipossuficiente; e (iii) acarretar dificuldade de acesso à Justiça.
8. A mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza
automaticamente hipossuficiência econômica que justifique o afastamento da cláusula de
eleição de foro.
9. No caso concreto, não houve comprovação de que o cumprimento da cláusula de
eleição de foro acarretaria dificuldade de acesso à Justiça ou que o recorrido seria
considerado hipossuficiente.
10. A Lei n.
de natureza processual, está sujeita ao princípio
14.879/2024,
tempus regit
, aplicando-se apenas aos processos em curso na data de sua vigência, não podendo
actum
retroagir para alterar situações consolidadas anteriormente.
11. A alegação de aplicação do
do CPC, alterado pela
art. 63
Lei n. 14.879/2024,
configura inovação recursal e matéria não discutida nas instâncias de origem, atraindo a
aplicação da Súmula 211 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA54152481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:35
Código de Controle do Documento: 30391b2b-07f7-4342-bc09-2f6bceb8ba68

Cuida-se de agravo interno interposto por HASSE ADVOCACIA E
CONSULTORIA contra decisão monocrática de minha relatoria que apreciou recurso
especial interposto com o objetivo de reformar acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA assim ementado (fls. 1.843-1.844):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR EM
CONTRARRAZÕES
ARGUIDA
PELO
AUTOR.
PRETENDIDA
A
INADIMISSIBILIDADE
DO
RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU POR FALTA DE
DIALETICIDADE RECURSAL. INACOLHIMENTO.
RAZÕES
RECURSAIS
QUE
REBATEM
OS
FUNDAMENTOS CONTIDOS NO DECISUM. OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
NÃO
CONFIGURADO. APELO DO RÉU. PRELIMINARES.
ADUZIDA A COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE
DIREITO PÚBLICO PARA O PROCESSAMENTO E
JULGAMENTO DA ACTIO. DESCABIMENTO. FEITO
QUE TRATA DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA DAS
CÂMARAS DE DIREITO CIVIL ATRAÍDA NOS
MOLDES DO CÓDIGO 9596 DO ANEXO III DO
RITJSC.
PRECEDENTES.
SUSCITADA
INCOMPETÊNCIA
TERRITORIAL.
AVENÇA
PACTUADA ENTRE AS PARTES QUE APRESENTA
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DA COMARCA
DE SÃO
. REJEIÇÃO. EVIDENCIADA A
PAULO/SP
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DO
AUTOR
EM
COMPARAÇÃO
À
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
REMESSA
DO
PROCESSO
À
COMARCA APONTADA QUE OBSTARIA O ACESSO
À JUSTIÇA DA SOCIEDADE DE ADVOCACIA
CREDORA. PREJUÍZOS INEXISTENTES À DEFESA
DO
REQUERIDO.
PROEMIAL
REPELIDA.
AVENTADA COISA JULGADA RELATIVAMENTE
AOS
AUTOS
N.
0303816-04.2016.8.24.0036
IGUALMENTE NÃO VISLUMBRADA. OBJETOS
DIVERSOS
DAS
LIDES
E
QUE
NÃO
SE
CONFUNDEM. ALEGADA A FALTA DE INTERESSE
DE AGIR DA PARTE AUTORA E PLEITO DE
EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO VI, DO
CPC.
REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DO
ART. 485,
INTERESSE PROCESSUAL PARA O AJUIZAMENTO
DA DEMANDA VISANDO O ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DECORRÊNCIA
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DEMANDAS
NAS QUAIS O CAUSÍDICO ATUOU COM ZELO E
DEDICAÇÃO, EMBASADO EM CONTRATO IDÔNEO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
AD
CAUSAM.
INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO ENTRE AUTOR E
BANCO DEVIDAMENTE COMPROVADA NO FEITO.
ACERVO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE
PARA
ATESTAR O VÍNCULO JURÍDICO DAS PARTES.
MÉRITO. ALEGAÇÃO DE LICITUDE E JUSTA
Documento eletrônico VDA54152481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:35
Código de Controle do Documento: 30391b2b-07f7-4342-bc09-2f6bceb8ba68

MOTIVAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL. TESE
REFUTADA.
REVOGAÇÃO
DOS
PODERES
OUTORGADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
SEM
A
DEVIDA
REMUNERAÇÃO
PELOS
TRABALHOS
PRESTADOS,
INOBSTANTE
A
EXISTÊNCIA
DE
CONTRATO
PREVENDO
HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ACORDO COM O
CUMPRIMENTO
DE
ETAPAS
PROCESSUAIS.
RESCISÃO
UNILATERAL
E
IMOTIVADA
DA
AVENÇA.
POSSIBILIDADE
DA
PARTE
PREJUDICADA BUSCAR O ARBITRAMENTO DA
REMUNERAÇÃO
PELO
TRABALHO
DESEMPENHADO
ATÉ
AQUELE
MOMENTO.
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PREFACIAL
AFASTADA.
PEDIDO
DE
ALTERAÇÃO
DO
PARÂMETRO
DE
ARBITRAMENTO
DOS
HONORÁRIOS. ACOLHIMENTO. MODIFICAÇÃO DO
CRITÉRIO EMPREGADO NA SENTENÇA (VALOR
DA CAUSA) PELO DA EQUIDADE, PORQUANTO
MAIS JUSTO E ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES
DA HIPÓTESE. REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO
QUE DEVE SER ESTABELECIDA COM BASE NO
TEMPO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E AO
TRABALHO
EFETIVAMENTE
DESEMPENHADO.
PRECEDENTE DESTA CÂMARA. CONTRARRAZÕES
DO REQUERENTE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO
RÉU NAS PENAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
HONORÁRIOS
RECURSAIS
DESCABIDOS.
ORIENTAÇÃO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (EDCL NO AGINT NO REL.
MIN.
MARCO AURÉLIO
RESP N. 1.573.573/RJ,
BELIZZE).
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.

A decisão agravada deu provimento ao recurso especial interposto pelo
Banco do Brasil para determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que
seja proferido novo julgamento do recurso de apelação interposto, à luz da citada
jurisprudência do STJ (fls. 2.398-2.404).
Aduz o agravante que (fls. 2.410):

[...] em
entrou em vigor a Lei 14.879, de 4 de
04/06/2024
junho de 2024, a qual estabeleceu que “a eleição de foro
deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou
com o local da obrigação e que o ajuizamento de ação em
juízo aleatório constitui prática abusiva, passível de
declinação de competência de ofício”. Assim, passou a
constar taxativa e objetivamente que o ajuizamento de ação
em juízo aleatório sem vinculação com o domicílio das
partes ou longe de onde a obrigação foi cumprida, no caso,
Jaraguá do
a cláusula de eleição do foro constitui
Sul/SC,
prática abusiva (art. 63, §1o e 5o).

Aduz, ainda, que "merece reforma a decisão monocrática que deu
provimento ao Recurso Especial, nos termos da fundamentação supra amparada pela
Documento eletrônico VDA54152481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:35
Código de Controle do Documento: 30391b2b-07f7-4342-bc09-2f6bceb8ba68

Legislação vigente devidamente analisada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina, bem como, a inafastável ofensa às Súmulas 5, 7 e 83 ambas do STJ" (fl.
2.414).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contrarrazões às fls. 2.419-2.429.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Discute-se nos autos a validade da cláusula de eleição de foro.
Na origem, trata-se de ação de arbitramento e cobrança de honorários
advocatícios proposta por sociedade de advogados contra o Banco do Brasil S.A., em
razão de revogação do mandato antes do término de ação de execução (valor da causa:
R$ 133.618,03). O Tribunal de origem manteve o direito ao arbitramento, afastou a
cláusula de eleição de foro e rejeitou preliminares de falta de interesse e ilegitimidade,
alterando o critério de fixação para apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de
Processo Civil), fixando a verba em R$ 5.000,00, com correção pelo INPC e juros de 1%
ao mês desde a citação (fls. 1.836-1.841).
No recurso especial, o Banco do Brasil alegou que o acórdão violou os arts.
63, 85, e § 14, 485,
, VI, e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil; 22, § 2o, da
caput
(Estatuto da
Advocacia); e 63, 421, 422 e 884 do Código Civil, ao
Lei n. 8.906/1994
passo que aponta divergência jurisprudencial com arestos desta Corte. Sustentou, quanto
ao foro de eleição, ser válida a eleição de foro contratual (Comarca de São
),
Paulo/SP
aduzindo que "o acórdão negou vigência ao afastar a cláusula, sem comprovação de
hipossuficiência ou prejuízo de acesso à justiça" (fls. 2.173-2.176).
art. 63
Monocraticamente, dei provimento ao recurso especial considerando que a
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “a cláusula que estipula a eleição de foro
em contrato de adesão é válida, desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a
necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua anulação, é imprescindível a
constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente”
(AgInt nos EDcl no CC 156.994 /SP, Seção Seção, DJe de
.
20/11/2018)
Ademais, a invalidade de cláusula de eleição de foro pressupõe a presença
conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de
adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma
técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à
Justiça. Nesse sentido, cito:
Documento eletrônico VDA54152481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:35
Código de Controle do Documento: 30391b2b-07f7-4342-bc09-2f6bceb8ba68

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS E
PROVIDOS.
1. A jurisprudência desta Corte preconiza que, via de regra,
para que se declare a invalidade de cláusula de eleição de
foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três
requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de
adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa
hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica);
e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à
Justiça.
2. Ademais, a mera desigualdade de porte econômico entre
as partes proponente e aderente não caracteriza automática
hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do
dispositivo contratual de eleição de foro.
3. Na espécie, equivocou-se o v. acórdão embargado, pois
não fora adequadamente justificado, nas instâncias
ordinárias, o reconhecimento da hipossuficiência do
aderente.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos.
(
relator Ministro Raul Araújo,
EREsp n. 1.707.526/PA,
Segunda Seção, julgado em
DJe de 1o/
)
27/5/2020.
6/2020.

No caso em análise, a Corte de origem se limitou a afastar o foro de eleição
ante a justificativa de tratar-se de um contrato de adesão, o que, como cediço, não é
suficiente, especialmente quando se nota que inexiste no acórdão recorrido qualquer
justificativa apta a considerar que o cumprimento dos termos do contrato de adesão
acarretará dificuldade no acesso à justiça ou para que o recorrido seja considerado como
hipossuficiente, valendo ressaltar que a diferença de porte econômico não é suficiente
para caracterizar a hipossuficiência. Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO DE FORO. POSSIBILIDADE. DECISÃO
MANTIDA.
1. "A mera desigualdade de porte econômico entre as
partes
não
caracteriza
hipossuficiência
econômica
ensejadora do afastamento da cláusula contratual de eleição
de foro, notadamente porque, no caso dos autos, não há
indícios de que sua observância dificultará a garantia
constitucional de Copiar texto de Fl. 2403 acesso à Justiça"
(AgInt no relatora
Ministra Maria
AREsp n. 2.568.595/SC,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em DJe de .
11/11/2024, 14/11/2024)
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.357.388/SC.
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN
)
24/2/2025.
28/2/2025.

Documento eletrônico VDA54152481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:35
Código de Controle do Documento: 30391b2b-07f7-4342-bc09-2f6bceb8ba68

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
REVOGAÇÃO
DE
MANDATO.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DO CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL. CLÁUSULA DE
ART. 63
ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE.
1. A mera desigualdade de porte econômico entre as partes
não indica, por si só, hipossuficiência de uma delas, nem
dá ensejo ao afastamento de cláusula contratual de eleição
de foro, notadamente quando não há indícios de que sua
observância dificultará a garantia constitucional de acesso
à Justiça.
2. Não se tratando de contrato regido pelo Código de
Defesa do Consumidor, e, não havendo circunstância de
fato da qual se possa inferir a hipossuficiência intelectual
ou econômica do escritório agravante, deve ser observado
o foro de eleição estabelecido no contrato, na forma do do
art. 63 CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no relatora Ministra Maria REsp n. 2.109.086/SC,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
4/11/2024.
de
)
7/11/2024.

Por fim, deve ser afastada a alegação de que a Lei n.
teria o
14.879/2024
condão de alterar a conclusão do julgado. De início, cumpre notar que essa
lei, de natureza processual, está sujeita ao princípio
, com aplicação
tempus regit actum
imediata aos processos no estado ou na fase em que estão (
), mas não
rebus sic stantibus
retroage para alterar as situações consolidadas antes de sua edição.
No caso, a ação foi proposta em novembro de 2022, a sentença foi
proferida em março de 2023 e o acórdão recorrido data de março de 2024, todos os fatos
anteriores ao advento da referida lei, em junho de 2024. Ademais, o contrato que previu
o foro de eleição foi assinado em 2008.
Ressalte-se, ainda, a alegação relativa à aplicação do
do CPC,
art. 63
alterada pela Lei n. 14.879 de 2024, constitui inovação recursal e configura matéria não
discutida pelas instâncias de origem, atraindo a aplicação da Súmula 211 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:35
Código de Controle do Documento: 30391b2b-07f7-4342-bc09-2f6bceb8ba68

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.197.212 / SC
Número Registro: 2025/0045194-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50172174820228240036
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
SOC. de ADV.
HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: OLÍVIA MANUELA DA SILVA CHAVES PIRES - SC024901
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
RECORRIDO
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADOS
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
SOC. de ADV.
HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: OLÍVIA MANUELA DA SILVA CHAVES PIRES - SC024901
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
Documento eletrônico VDA54618356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:15
Código de Controle do Documento: 4694b81b-a599-4b78-963d-518c9745c5f3

ADVOGADOS : MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : OLÍVIA MANUELA DA SILVA CHAVES PIRES - SC024901
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:15
Código de Controle do Documento: 4694b81b-a599-4b78-963d-518c9745c5f3